Tribunal: CARF
Processo: 10830.722878/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722878/2011-41
ACÓRDÃO
2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ VENUTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
2
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b)
decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
08/11, lavrada pela DRF/CAMPINAS/SP em 27/06/2011, decorrente da revisão
efetuada pela Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2010, apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação da justiça
federal – assim discriminada: “Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 229.110,60, auferidos pelo titular e/ou dependentes.” Na apuração da
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 6.873,32.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal lançadora:
Constatou-se omissão de Rendimentos Tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal.
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 49.937,58, acrescido de multa
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
3
de ofício, no valor de R$ 37.453,18, além de juros de mora, no valor de R$
6.062,42, calculados até junho de 2011.
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 2/6 , na qual contesta o lançamento
efetuado, apresentando elementos os quais, no seu entender, comprovam o
direito perquirido.
Aduz, em síntese, que:
O contribuinte constatou anteriormente, pelo extrato, do IRPF 2010, que o fisco
encontrou diferença nos Rendimentos Tributáveis Recebidos, inseridos em sua
Declaração de Ajuste 2009/2010, tendo como fonte pagadora a Caixa Econômica
Federal, e tendo ofertado sua impugnação protocolo n° 002801, datado de
01/04/2011.
Não tendo obtido nenhuma resposta até a presente data, quanto a sua
impugnação.
O valor glosado tem por origem pelo recebimento de diferenças de sua
aposentadoria, em face de ter ingressado na Justiça Federal, processo n.
2003.03.99.022470-2 AC 887275, objetivando averbação do tempo de serviço
urbano, referente ao período de 1965 a 1976, conversão do seu tempo de serviço
especial de insalubridade em tempo de serviço comum e concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, junto ao INSS.
............
Foi lhe pago acumuladamente em 03/08/2009, pelo INSS, todo o período
atrasado, em razão do indeferimento administrativo da concessão da
aposentadoria requerida que foi de 23/05/1999 a 30/09/2006, no montante bruto
de R$ 229.110,60, valor esse incluso da atualização monetária e juros de mora, e
retido a título de retenção do Imposto de renda na fonte o valor de R$ 6.873,32,
através da Caixa Econômica Federal, não tendo sido discriminado, os valores mês
a mês, o principal, a atualização monetária e os juros de mora.
Desse montante bruto além da retenção do imposto de renda sofrido, o
contribuinte efetuou o pagamento de Honorários Advocatícios ao seu advogado
Dr. Joaquim Roque Nogueira Pain - CPF. 511.138218-68, no valor de R$ 66.671,18
cujo pagamento foi denunciado na sua declaração original.
Entende o contribuinte que o seu procedimento, ao declarar em sua declaração,
no quadro Rendimentos Isentos e não Tributáveis, foi correto, pois o acumulado
que recebeu se trata de valores correspondentes a 121 meses, os quais foram
corrigidos e com os juros de mora que foram pagos pelo INSS, através da Caixa
Econômica Federal.
..............
Certo é que o artigo 12 da Lei n° 7713/1988 dispõe que no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou
crédito, sobre o total dos rendimentos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
4
No mesmo sentido, dispõe o artigo 56 do Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda).
Embora o referido dispositivo legal estabeleça o regime de caixa, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o aludido artigo
estabelece apenas o momento de incidência do imposto, que deve, no entanto,
ser calculado segundo o regime de competência, ou seja, mediante a aplicação,
em cada exercício, das tabelas e alíquotas de incidência.
................
E foi por conta desse entendimento jurisprudencial, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n° 01, de 27/03/2009, autorizando a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento.
Apresenta dois documentos de fls 08/15.
Foi anexado o dossiê de malha às fls. 23/39.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTE DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados no mês de
recebimento (regime de caixa).
DEDUÇÃO DE DESPESA COM ADVOGADO.
A despesa incorrida com advogado em processo judicial, relativo a rendimentos
recebidos acumuladamente, deve ser deduzida da base de cálculo do imposto de
renda, desde que comprovada com documentação idônea para tal, caso tenha
sido suportada pelo contribuinte, sem indenização, não fazendo tal prova
declaração emitida pelo próprio interessado.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões proferidas em processo judicial surtem os efeitos nelas previstos
apenas em relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros,
estranhos ao processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades
declaradas pelo Supremo Tribunal Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O tributo deve ser calculado sob a sistemática do regime de competência;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
5
b) Deve ser afastado da base de cálculo os valores referentes e juros de mora; e
c) Deve ser afastada a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de demanda judicial.
Sustenta incialmente o recorrente que a apuração do imposto deve levar em
consideração o regime de competência.
A DRJ afastou a aplicação sob o fundamento de que o teor do art. 12-A da Lei
7.713/88 somente deve ser aplicado a partir de 1o de janeiro de 2010 e que os rendimentos
auferidos correspondem ao ano de 2009.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
6
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Sustenta também o recorrente que da base de cálculo deve ser decotado o valor
correspondente aos juros de mora.
Quanto a tal tema, a matéria encontra-se pacificada de acordo com a súmula CARF
no 198:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O STF também firmou posicionamento sob a sistemática da repercussão geral no RE
no 855.091/RS (Tema 808).
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas
necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
7
Mencionados entendimentos (súmula CARF e precedente do STF com repercussão
geral) são de observância obrigatória face seu caráter vinculativo.
Ressalte-se que, analisando a tese firmada, entendo que a expressão “pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, adotando uma interpretação
sistemática, deve contemplar descritivos nos incisos I a XI, do art. 16, da Lei no 4.506/64.
Desta forma, assiste razão ao recorrente.
Por fim, aduz que a multa de ofício deve ser afastada sob fundamento da aplicação
das súmulas CARF nos 14 e 25.
Mencionados verbetes tratam da multa qualificada. Apontam que a qualificação da
multa depende da comprovação de uma das hipóteses dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
No caso em apreço não houve a majoração da multa para a qualificada. Foi aplicada
a multa de ofício base de 75 %.
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722878/2011-41
8
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 95
DF CARF MF
Original